Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737181-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS GOMES D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID’s origem 135962358 e 139111937), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708124-36.2022.8.07.0018, ajuizada contra o agravante por LUIZ CARLOS GOMES, determinou o envio dos autos à contadoria. Confira-se: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, o que teria incidido em excesso no valor de R$ 7.308,57 (id. 133005561). Viabilizado o contraditório, o credor expôs sua irresignação no id. 135845131. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, entre outras coisas, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, os autos devem ser encaminhados à contadoria para apuração do valor devido com base nos parâmetros fixados no título executivo. Saliento que isso se faz necessário para evitar qualquer alegação de erro de cálculo no futuro, por parte do DF. Opostos embargos de declaração (ID origem 136998167), estes foram rejeitados (ID origem 139111937). Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão. Afirma que a decisão recorrida não fixou limitação temporal para a realização dos cálculos, tampouco estabeleceu percentual para os honorários advocatícios sucumbenciais. Destaca que, “o correto seria fazer encontro de contas numa mesma data, a fim de que se apure adequadamente o tamanho do débito e dos honorários de sucumbência. Nota-se que neste processo as cifras até são relativamente pequenas, mas o Ente Público responde a milhares de execuções, não podendo ter a remuneração de seu trabalho fixada ordinariamente de forma desencontrada. Assim, para se fazer justiça ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos, é necessário que a recompensa consubstanciada na verba de honorários advocatícios sucumbenciais consiga compensar as intempéries do decurso do tempo do processo judicial, o que só será possível se, na fixação da verba, o julgador determinar que o encontro de contas se dê numa mesma data. Em outras palavras --- conforme explicado nas justificativas e cálculos anexados no processo de origem ---, a sucumbência resulta subestimada quando se compara o valor postulado na execução há muito tempo com aquele homologado em data recente. Notoriamente, a sucumbência teria um valor muito maior se fossem considerados ambos os valores numa mesma e única data. Desse modo, p.ex., se se adotar cálculos atualizados para homologação, a sucumbência só será corretamente encontrada depois que forem atualizados os antigos cálculos então apresentados quando do ajuizamento da execução.” Com tais fundamentos, busca “seja reformada a decisão agravada no sentido de determinar que, para fins de apuração do débito e dos honorários advocatícios em favor do Ente Público, o débito e a sucumbência seja apurada e encontrada com base em cálculos contábeis realizados numa mesma e única data; e (...) por economia processual, sejam desde já adotados os cálculos que apontam diferença de R$ 7.308,57, e que seja determinado a fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20%”. Por fim, alegando a presença dos respectivos requisitos, busca a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso. Dispensado o recolhimento do preparo recursal. O efeito suspensivo foi deferido pela decisão de ID 41111764. Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 41762679). A parte agravante foi intimada a se manifestar sobre possível não cabimento do presente recurso (ID 42330087), o que foi efetivamente cumprido (ID 43225514). É o breve relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, possível perceber que a parte agravada, Luiz Carlos Gomes, interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão combatida no presente feito, oportunidade em que discute exatamente o índice de correção monetária aplicável à espécie (Agravo de Instrumento no 0732717-86.2022.8.07.0000). No caso, foi dado parcial provimento ao recurso do agravado para determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial “a fim de que, em relação ao índice de correção monetária, seja aplicado o IPCA-E, nos termos do decidido no RE no 870.947/SE, posteriormente chancelado na ADI no 5348, até 8/12/2021(data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021, aplicar-se-á a Taxa SELIC” (Acórdão no 1664178). Confira-se a ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI's no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 3.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 3.1.1. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 4. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. 5. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 5.1 Considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1664178, 07327178620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, o julgado ainda está pendente de trânsito em julgado, visto que houve recurso de embargos de declaração por parte do Distrito Federal. Acontece que o resultado final daquele processo interferirá no presente recurso, uma vez que as matérias aqui discutidas serão atingidas pelo teor do resultado daquele julgado. Ou seja, caso o agravado, Luiz Carlos Gomes, obtenha resultado positivo, os pedidos trazidos pelo Distrito Federal no presente Agravo de Instrumento estarão prejudicados integralmente. Dessa forma, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0732717-86.2022.8.07.0000. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator